Tribunal: TJDFT
Processo: 0735128-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735128-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DA SILVA FILHO AGRAVADO: MARTA MARIA BORBA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0700098-66.2019.8.07.0014), que tem como executado MARTA MARIA BORBA PEREIRA. A decisão agravada indeferiu a pretensão da parte agravante referente à suspensão de habilitação veicular e de passaporte pertencentes à executada (ID 50449938): “Indefiro a pretensão referente à suspensão de habilitação veicular e de passaporte pertencentes à executada, tendo em vista que tais medida, embora objetiva me forçar o devedor a pagar as suas dívidas, não se prestam à constrição de bens ou valores pertencentes, incorrendo apenas em constrangimento indevido, sem o alcance de patrimônio necessário à satisfação do crédito perseguido na demanda. Sobre o tema, impõe-se destacar que “a determinação de suspender a licença de dirigir e de apreender o passaporte do agravado, além do cancelamento de eventuais cartões de crédito, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência” (Acórdão 1270558, 07200350720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Lado outro, proceda a Serventia à anotação de acesso ao advogado subscritor da petição em ID: 163885311 relativamente à pesquisa SNIPER efetivada (ID: 155568439). Sem prejuízo, assino o prazo de quinze dias à parte credora para dizer sobre (i) a pesquisa SNIPER e também (ii) acerca da decisão prolatada no PJe n. 0703728-33.2019.8.07.0014 (ID: 165968436, pp. 5-6, item "2.1"); na mesma oportunidade, deverá, ainda, indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Intime-se.” Em suas razões, a agravante requer seja deferido o pedido de suspensão de habilitação veicular e de passaporte pertencentes à agravada. Assevera que, em face dos infrutíferos meios de busca de patrimônio da agravada (SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF, SNIPER e INFOJUD), a medida eficaz à pretensão do exequente pode ser alcançada por meio da suspensão de habilitação veicular e de passaporte da agravada. Narra que o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 5941, declarou a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, validando medidas coercitivas mais severas, como apreensão de CNH e do passaporte. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sem preparo ante o deferimento da justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator